Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação). Agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual não foi concedido efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da demanda. Pedido subsidiário não conhecido: pretensão que coincide com a matéria do recurso anterior – modificação do índice de correção monetária.